Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708202-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARLOS DA SILVA, MARIA DAS DORES SILVA AGRAVADO: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator